Tribunal: TJMT
Processo: 1018368-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA PJE N. 1018368-62.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 1710 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: LIONILDES FERNANDES DE LIMA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - RESTITUIÇÃO –INVIABILIDADE – INTERESSE DO OBJETO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem firme entendimento de que a segurança não pode ser concedida quando não seja possível infirmar a premissa fixada na decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, pautada na necessidade de custódia para o correto deslinde da controvérsia penal. Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018368-62.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), LIONIDES FERNANDES DE LIMA - CPF: 056.524.481-72 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), APARECIDO SERGIO DA SILVA - CPF: 676.843.279-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER ALVES DE LIMA - CPF: 616.675.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 788.405.549-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - RESTITUIÇÃO –INVIABILIDADE – INTERESSE DO OBJETO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem firme entendimento de que a segurança não pode ser concedida quando não seja possível infirmar a premissa fixada na decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, pautada na necessidade de custódia para o correto deslinde da controvérsia penal. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Mandado de Segurança individual
cumulado com pedido de tutela antecipada impetrado por
Lionildes Fernandes de Lima
, qualificado, representado por advogado constituído, na pessoa do Dr. João Batista Borges Júnior, OAB/MT 7.637, contra ato reputado ofensivo a direito líquido e certo da impetrante, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Ação Penal NU 0003215-08.2020.8.11.0064, cód. 706905, indeferiu pedido de restituição do veículo automotor marca Fiat, modelo Mobi Easy, cor cinza, ano/modelo 2017, placas PAS-0852, chassi 9BD341A4NHB432596, apreendido em razão de flagrante delito por crime de tráfico de drogas.

De acordo com a inicial, “[...]
o proprietário do veículo é aposentado, e utiliza este bem como meio de sustento e também é utilizado para o deslocamento diário do Requerente no percurso casa – trabalho de sua esposa vez que a mesma exerce a função de TÉCNICA ENFERMAGEM NIVEL MÉDIO SERV SAÚDE SUS no HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS
” [id. 55816491, p. 2].

Ainda, aduz inexistirem indícios de ilegalidade da aquisição e utilização, ofendendo assim, direito líquido e certo do impetrante, de reobter a posse do veículo automotor em questão.

Pede, ao final, liminarmente, a
restituição do veículo automotor
, confirmando-se a ordem mandamental em definitivo no julgamento de mérito.

Instrui a inicial com a documentação colacionada nos eventos 55816493 a 55831488.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Paulo da Cunha [id. 55831488].

Entretanto, o termo de pesquisa de prevenção constante do id. 55872955 apontou feito capaz de insuflar prevenção de julgador, razão pela qual foi realizada a redistribuição do feito nos moldes da Consulta 996993-98.2018.8.11.0000 [id. 55982966].

A liminar foi indeferida em 1o/9/2020 [id. 56059463], e as informações foram prestadas em 04/9/2020, ocasião em que a autoridade judiciária de origem esclareceu que “[...]
a condição de proprietário de per si não é motivo determinante da restituição, pois imperioso, a uma, ser necessário averiguar a situação de ‘terceiro’ de boa-fé e, a duas, análise probatória o que é inadmissível nas estreitas vias de um pedido de restituição. É dizer, somente quando do exercício da cognição exauriente poder-se-á afirmar tal ou qual a função dos veículos na, em tese, empreitada criminosa
” [id. 56780465, p. 3], salientando, ademais, que a ação penal se encontra com audiência de instrução una designada para ocorrer em 29/9/2020.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Promotor de Justiça designado pela Portaria 1093/2019, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
denegação da segurança
, enfocando:

“
Sumário
– Mandado de Segurança – Decisão denegatória de restituição de veículo apreendido. Alegação de que o paciente é terceiro de boa fé e proprietário legítimo do bem que lhe é, imprescindível, à condução diária de sua esposa para o trabalho. Indícios de utilização do veículo para a prática de tráfico de drogas. Interesse para o processo. Restituição que não se justifica no momento.
Parecer pela denegação da ordem
” [id. 57963953, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante já enfocado quando da análise da liminar, a impetração tem o escopo de reformar a decisão interlocutória lavrada incidentalmente nos autos da Ação Penal n. 0003215-08.2020.8.11.0064, cód. 706905, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, datada de 28/8/2020, que indeferiu o pedido de restituição do veículo marca Fiat, modelo Mobi Easy, cor cinza, ano/modelo 2017, placas PAS-0852, chassi 9BD341A4NHB432596, apreendido em razão da alegação constante da denúncia, de servir como automóvel-batedor da droga carregada no veículo Fiat Uno, também apreendido.

Embora o recurso cabível contra a decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida seja a apelação, nos termos do art, 593, II, do CPP, e conquanto o art. 5o, I, da Lei n. 12.016/2009 declare expressamente descaber a impetração de mandado de segurança contra ato judicial de que caiba recurso com efeito suspensivo, constitui práxis desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas admitir o processamento de
writ
visando exatamente a restituição de coisa apreendida, quando se puder constatar
prima facie
a teratologia do comando judicial.

Logo, estando a impetração dentro do prazo previsto no art. 23 da LMS, bem como, instruída com suficientes documentos para a verificação dos requisitos constantes do art. 6o da LMS, admito o seu processamento.

A autoridade judiciária de origem, ao decidir sobre o pedido de restituição antes referido, indeferiu a pretensão do impetrante
Lionildes
, argumentando que, “
a condição de proprietário de per si não é motivo determinante da restituição, pois imperioso, a uma, ser necessário averiguar a situação de ‘terceiro’ de boa-fé e, a duas, análise probatória o que é inadmissível nas estreitas vias de um pedido de restituição
” [id. 55816495, p. 4], repetindo essa premissa nas informações prestadas em 04/9/2020 [id. 56780465].

Em crime de tráfico de drogas, a análise concernente à boa-fé do terceiro prejudicado na ação penal, demanda indevido revolvimento de fatos e provas, incompatível com a estreita via do
mandamus
.

A apreensão de veículo automotor, por sua vez, está disciplinada no art. 61 da Lei n. 11.343/2006, que, a rigor, não excetua e nem diferencia veículos ocasionalmente utilizados para o narcotráfico daqueles previamente preparados para essa finalidade, e, por sua vez, o art. 63 do mesmo Diploma Normativo prevê, dentre os efeitos da sentença condenatória, o perdimento de coisas apreendidas que se relacionem aos crimes definidos na Lei n. 11.343/2006.

No caso concreto, não se infere da decisão objurgada qualquer ofensa a direito líquido e certo que possa ser sanado nesta via mandamental, porquanto o pleito do impetrante foi indeferido em razão da suspeita de que utilizou a coisa apreendida como automóvel-batedor da droga carregada no veículo Fiat Uno, também apreendido na ocasião.

Acerca do tema, o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal preconiza que:

“
Art. 243.
[...]

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”

Ainda, a lei adjetiva penal, via de seu artigo 118,
caput
, estabelece que antes da sentença condenatória final, “
as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”, para, em seguida, estabelecer-se no artigo 120,
caput
,
verbis
:

“
A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
” [sublinhei].

No caso, não se pode descartar a hipótese de o veículo interessar ao deslinde da persecução penal, ante a forte suspeita de que foi utilizado para facilitar o narcotráfico, impossibilitando, assim, sua pronta restituição.

Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em casos semelhantes, tem entendido que a ordem não pode ser concedida quando não seja possível infirmar a premissa fixada na decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, pautada na necessidade de custódia para o correto deslinde da controvérsia penal.

“MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – BEM APREENDIDO QUE INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGADA A SEGURANÇA.

A despeito da decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar recurso específico (apelação), a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação (art. 5o, xxxv, cf).

Na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no juízo singular, poderá ser declarada a perda do bem em favor da união. Segurança denegada
” [TJMT, MS 1007664-58.2018.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. REL. DES. PAULO DA CUNHA, julgado em 06/9/2018, DJE de 17/9/2018].

Ademais, o simples risco de prejuízo pessoal do impetrante pela apreensão do veículo automotor não serve de aparato idôneo a capitanear a obtenção de tutela de urgência no
writ
, máxime porque há previsão legal para a apreensão, inclusive, posterior perdimento em favor da União, em caso de utilização nos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006.

Ante o exposto, com o parecer,
denego o mandado de segurança
impetrado por
Lionildes Fernandes de Lima
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020